Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-64.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006038-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA - CPF: 380.901.551-20 (RECORRENTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO DE PROFESSORA. READAPTAÇÃO. FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO EM UNIDADE ESCOLAR. CONTAGEM DE TEMPO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, § 4º DA CF. DIREITO RECONHECIDO. ABONO DE PERMANECÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprida as exigências para aposentação.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O direito de aposentadoria fora reconhecida na via administrativa, restando a análise do pedido de abono permanência.

3. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade.

4. No caso, vê-se que a servidora continuou a desempenhar a função de professora, mesmo após haver atingido os requisitos para sua aposentadoria, possuindo mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, razão pela qual procede o pedido de recebimento do aludido benefício, a partir de abril de 2019.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Josefa Raimunda Cordeiro Souza em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para negar o direito de aposentadoria especial e abono permanência.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do abono de permanência, referente a 08(oito) meses, com juros e correção monetária, bem como,
aditar a portaria 498/2019 para constar todo período trabalhado, 25(vinte cinco) anos e 08(oito) meses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023